Tribunal: TJDFT
Processo: 0742890-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742890-06.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAVI ALVES SILVA JUNIOR II EMBARGADO: MARCO AURELIO SILVA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por DAVI ALVES SILVA JUNIOR II contra o v. acórdão exarado sob o ID 45239505, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente do recurso e, na extensão conhecida, deu provimento à apelação de MARCO AURELIO SILVA para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido formulado nos embargos à execução e, via de consequência, declarar insubsistente a extinção, sem resolução do mérito, da ação de execução de título extrajudicial n. 0724230-61.2021.8.07.0001, devendo o Juízo a quo a ela dar prosseguimento nos seus ulteriores termos. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 45693759, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 19 de abril de 2023 às 17:42:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora